Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de reclamação interposta contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal- SJDFDF. A competência cabente à Câmara de Uniformização, nos termos do art. 18 do RGITJDFT, limita-se a acórdãos do eg. TJDFT ou das eg. Turmas Recursais da Justiça do Distrito Federal. Não abrange os acórdãos de Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, mesmo com sede no Distrito Federal. As matérias de competência da Justiça Federal, sejam das varas, dos tribunais regionais federais ou dos juizados especiais federais, são absolutas, improrrogáveis, daí porque não cabe a este eg. Tribunal de Justiça apreciar atos decisórios daquela justiça especial. Houve, de fato, no final da decisão do Ministro Relator no STJ, a menção à remessa dos autos à Justiça do Distrito Federal. Porém, trata-se de simples equívoco na destinação dos autos à Justiça que proferiu a decisão, razão pela qual indefiro liminarmente a instauração da reclamação, cabendo ao interessado aviá-la perante o Tribunal competente. Intime-se. Oportunamente, façam-se as baixas de estilo. Brasília, 10 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator